Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para cumprimento de acórdão.

Inteiro teor:
Acórdão 6994/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou a revisão de ofício de registro tácito do ato concessório de aposentadoria de Antonio Chagas de Andrade, servidor do Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, mediante o Acórdão 2728/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal manteve o registro tácito do ato de aposentadoria e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 55 (30 dias) para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 2728/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 007.185/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Chagas de Andrade (XXX.975.440-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.